Tribunal: TJDFT
Processo: 0716985-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS SUPRIDA PELO APELADO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA RECONHECIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débitos c/c tutela de evidência, sob o fundamento de que a inicial não foi instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.
2. O Juízo de primeiro grau não concedeu a gratuidade da Justiça à apelante e exigiu a apresentação de documentos comprobatórios do valor, vencimento e número dos contratos supostamente prescritos, bem como aqueles que demonstrariam a imputação das dívidas à autora.
3. A apelante buscava a reforma da sentença para declarar a inexigibilidade das cobranças e a retirada de seu nome do cadastro de inadimplentes, ou, subsidiariamente, a cassação da sentença para que a inicial fosse apreciada.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em: (i) analisar se a apelante demonstra hipossuficiência técnica que justifique a inversão do ônus da prova quanto à apresentação da data de vencimento original das dívidas; (ii) verificar se a ausência dos documentos inicialmente exigidos para a propositura da ação foi suprida pelas informações e documentos apresentados pelo próprio apelado em sede de contrarrazões; e (iii) determinar se a sentença deve ser cassada para possibilitar a adequada instrução do feito, com a apresentação das provas que as partes julgarem necessárias.
III. Razões de decidir
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes qualifica-se como relação de consumo, sujeitando-se ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, conforme o enunciado no 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
6. A ausência dos documentos que deveriam instruir a inicial foi suprida pelas declarações e planilha apresentadas pelo próprio apelado em suas contrarrazões, tornando a maioria dos pontos fáticos incontroversos, nos termos do art. 374, III, do CPC.
7. Reconhecida a hipossuficiência técnica da apelante, que demonstra a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de apresentar os contratos originais, impõe-se a inversão do ônus da prova, determinando-se que a apelada apresente a data de vencimento de cada dívida.
8. A sentença de primeiro grau não considerou a autora hipossuficiente técnica e financeiramente, exigindo a apresentação de informações imprescindíveis à condução do feito. Em segunda instância, reformou-se esse entendimento, reconhecendo a hipossuficiência da apelante e o dever da apelada de fornecer os dados necessários.
9. Entende-se que a causa não está madura para julgamento, pois não foi concedida às partes a oportunidade de apresentar todas as provas que julgarem oportunas, sendo este direito tolhido pela extinção prematura do feito.
10. Considerando o princípio da cooperação, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, que atribui ao magistrado o dever de promover a solução consensual da lide, a cassação da sentença e a reabertura da instrução processual são medidas que se impõem. Ademais, a inversão do ônus da prova quanto ao custeio da perícia grafotécnica, determinada pelo juízo a quo, é essencial para garantir o direito à facilitação do acesso à justiça, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
11. A sentença deve ser cassada para que, complementada a inicial com os documentos colacionados e aqueles a serem apresentados pelo apelado, o Juízo de origem possa examinar adequadamente os termos da demanda e dar regular seguimento ao feito, oportunizando às partes a produção das provas que julgarem necessárias.
IV. Dispositivo e tese
12. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para dar seguimento ao feito.
Tese de julgamento: “1. A ausência de documentos considerados indispensáveis à propositura da ação pode ser suprida pelas informações e documentos apresentados pela parte ré em suas contrarrazões, tornando os fatos correspondentes incontroversos, nos termos do art. 374, III, do Código de Processo Civil.” “2. Diante da hipossuficiência técnica da autora, que dificulta a apresentação de documentos específicos, é cabível a inversão do ônus da prova para que a ré, detentora de tais informações, as apresente (art. 373, §1o, do CPC).” “3. Reconhecida a necessidade de produção de prova para o adequado julgamento da lide e reformada a decisão de primeiro grau quanto à análise da hipossuficiência da parte autora, impõe-se a cassação da sentença e o retorno dos autos à instância de origem para a regular instrução do feito, nos termos do art. 938, §3o, do Código de Processo Civil.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 374, III; 373, §1o; 938, §3o. CDC, art. 6o, VIII
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça. Acórdão 1790971, 0708679-55.2023.8.07.0006, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL. Acórdão 535348, 20100110412537APC, Relator(a): NÍDIA CORRÊA LIMA, 3a TURMA CÍVEL.